Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732402-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RONALDO VITÓRIA VARGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E CREDOR NÃO CITADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da inércia do credor em indicar outro endereço válido ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC. 2. O credor permaneceu inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação do requerido: impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 485, IV, do CPC. 3. Ademais, foi constatada a regular intimação do advogado do apelante, por meio da aba “expedientes” do PJe de primeira instância. Não merece acolhida a alegação de que não houve intimação e, consequentemente, ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 485, § 1o, ambos do CPC, sustentando que deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 485, § 1o, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, a inércia do banco em indicar endereço para viabilizar a citação do requerido e localização do veículo autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo [...] Por fim, a alegação do banco de violação ao artigo 10, do CPC, em razão da ausência de intimação da decisão que determinou a indicação de meios para viabilizar a citação e facultou o requerimento da conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, não merece prosperar. Em consulta a aba “expedientes” do PJe de 1a instância, constata-se que a intimação ocorreu em 14/04/2023 e o advogado registrou ciência em 17/04/2023. O prazo para manifestação findou em 24/04/2023 e a sentença foi proferida em 26/04/2023” (ID. 48025804). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016